Tribunal: TJDFT
Processo: 0715986-57.2023.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. CONVERSÃO CONTRATUAL. PARCIAL PROVIMENTO.
I. Caso em exame
Trata-se de ação revisional de contrato bancário ajuizada por consumidor em face de instituição financeira, tendo por objeto a pactuação de cartão de crédito consignado com descontos diretos em folha de pagamento. O autor alegou vício de consentimento e falha no dever de informação, pleiteando a conversão do ajuste em empréstimo consignado, com devolução de valores pagos indevidamente e indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
Discute-se a validade do contrato firmado, em especial quanto à regularidade da informação prestada ao consumidor no momento da contratação, a natureza jurídica da operação (cartão de crédito x empréstimo consignado) e a possibilidade de conversão judicial do ajuste. Também se analisa a configuração de dano moral.
III. Razões de decidir
Verificou-se que as cláusulas contratuais eram insuficientes, deixando de informar adequadamente o consumidor sobre a natureza da operação, o que enseja a aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Não houve comprovação de emissão ou uso de cartão de crédito, mas apenas o depósito de valores em conta corrente, caracterizando-se, na prática, uma operação típica de empréstimo consignado. Diante da falha no dever de informação e da primazia da conservação dos negócios jurídicos, impôs-se a conversão do contrato. A restituição dos valores pagos deve ser simples, não se caracterizando dano moral ante a ausência de abalo relevante à esfera extrapatrimonial do consumidor.
IV. Dispositivo
Recurso parcialmente provido para determinar a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em contrato de empréstimo consignado, com observância das taxas de juros segundo os parâmetros do Banco Central à época da contratação. Inexistência de dano moral.
Legislação relevante citada:
Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, III, e 52;
Código Civil, art. 170;
Código de Processo Civil, art. 1.010.
Jurisprudência relevante citada:
Súmula 297 do STJ (aplicação do CDC às instituições financeiras).